Tribunal: TJSP
Processo: 2021993-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, FUNDADA EM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMANDO QUE, REPELINDO A APTIDÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AGRAVADO, DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EMENDE A PETIÇÃO INICIAL, A FIM DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO PREVISTO NO § 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969 – PRETENSÃO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, FUNDADA EM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMANDO QUE, REPELINDO A APTIDÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AGRAVADO, DETERMINOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EMENDE A PETIÇÃO INICIAL, A FIM DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO PREVISTO NO § 2o DO DECRETO-LEI No 911/1969 – PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA EFICAZ NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR E-MAIL - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – NÃO PODENDO SER REPUTADA ATESTADA A MORA, EXSURGE PATENTE A PERTINÊNCIA TANTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA QUANTO DA ADVERTÊNCIA ACERCA DA CONSEQUÊNCIA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO, PORQUE IMPLICARÁ AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL A ESCORAR A JUDICIALIZAÇÃO DA CONTENDA ATRAVÉS DO MANEJO DESTE PROCEDIMENTO ESPECIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.